Tribunal: TJDFT
Processo: 0035124-50.2015.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A condenação em honorários advocatícios rege-se primordialmente pelo princípio da sucumbência, na hipótese de resistência à pretensão e de julgamento do mérito (art. 85, caput, do CPC). Subsidiariamente, aplicável o princípio da causalidade, especialmente quando aquele é incapaz de resolver a questão acerca de quem deu causa à demanda. Admite-se o afastamento desses princípios nas ações em que, somente por ordem judicial, poderia o autor obter o provimento judicial almejado e se a parte requerida, sem qualquer resistência, atende ao comando judicial.
2. Tendo em vista que ambas as partes concordaram com a alienação dos bens em juízo para extinção do condomínio, não há como se impor à recorrida os ônus da sucumbência. Até porque, nos procedimentos de jurisdição voluntária não existe litígio, pretensão resistida ou sucumbência, o que afasta o arbitramento de honorários decorrentes.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.